Tribunal: STF
Processo: Rcl 64123
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Graciano Pinheiro de Siqueira em face das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1095876- 34.2015.8.26.0100, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 883.642/AL (vinculado ao Tema nº 823 de repercussão geral).



    O reclamante narra que:



    “a) O reclamante respondeu interinamente pelo 4º. Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo no período de 8/9/2009 a 24/10/2011, quando Robson de Alvarenga assumiu a delegação como titular;



     b) Enquanto interino, o reclamante praticou todos os atos que lhe competiam na administração da Serventia, cumprindo rigorosamente os seus deveres funcionais; 



    c) No exercício de sua interinidade, como ato inerente à função, o reclamante recebeu em depósito prévio valores para a prática de atos de registro. Os depósitos foram feitos pelos interessados no registro; 



    d) Tais registros não ocorreram por vícios de formação dos títulos apresentados, verificados quando da qualificação registral, estando os respectivos depósitos sob a guarda do reclamante, para devolução quando solicitados pelos credores, que são os depositantes, respeitado o prazo prescricional; 



    e) O Sr. Robson de Alvarenga é o atual titular do 4º. Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, situação que defende ser originária e desvinculada da delegação anterior;



    f) Como atual Registrador, sem nenhum fundamento legal ou jurídico, o Sr. Robson de Alvarenga ajuizou contra o reclamante uma ação pela qual pretende a restituição dos depósitos prévios, como se fosse ele, Robson, o depositante ou o representante dos interesses dos depositantes, o que não se confirma, e; 



    g) Somente o depositante, individualmente, tem legitimidade para exigir do reclamante a restituição dos depósitos prévios, nos termos dos artigos 627 e 629 do CC, enfatizando-se ser privada e personalíssima a relação entre depositante e depositário. O Sr. Robson jamais poderia ser admitido como parte legítima a fazer uso de tal ação, posto que não é substituto processual dos depositantes, nem, tampouco, representante legal deles.”



    Sustenta que “o Sr. Robson jamais responderá pelo pagamento aos credores do reclamante. Todavia, exerceu em nome desses credores, como se deles fosse substituto processual, o direito de exigir do reclamante a restituição dos depósitos prévios. Não há permissão legal para isto. Não há, na lei, disposição no sentido de que o delegatário de Serventia Extrajudicial seja substituto dos depositantes”.



    Aduz, que



    “12. O E. Tribunal de Justiça de São Paulo ignorou o comando legal, assim como o judicial contido na decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal na resolução de demandas repetitivas, com Leading Case no RE 883.642, Tema Repetitivo nº 823, ao atribuir ao autor da ação em que o reclamante é réu a legitimidade extraordinária que ele não possui por ausência de autorização do ordenamento jurídico.



    13. Em outras palavras, o E. TJSP entendeu que o Sr. Robson de Alvarenga, autor da ação contra o reclamante, era substituto processual dos verdadeiros legitimados a postularem do reclamante a restituição de depósitos prévios. 



    14. O entendimento do E. TJSP somente seria aceitável se houvesse no ordenamento jurídico autorização expressa para que o Sr. Robson atuasse como substituto processual dos depositantes. Nada há na lei a este respeito. 



    15. O proceder do E. TJSP desrespeita o que está decidido por essa Suprema Corte no RE 883.642/AL, pois lá foi decidido que os sindicatos, por expressa autorização constitucional (art. 8º., III, CF), possuem legitimidade processual extraordinária, podendo agir como substituto processual dos seus sindicalizados.”



    Requer “seja cassada a Sentença e o V. Acórdão que julgou a apelação, ambos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que tramita pelo Juízo da 40ª Vara Cível de São Paulo, processo n. 1095876-34.2015.8.26.0100”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, questiona-se a sentença e o acórdão que julgou a apelação interposta, proferidos no Processo nº 1095876-34.2015.8.26.0100, não tendo o reclamante, portanto, logrado comprovar o percurso do iter processual, com o esgotamento de instâncias, para fins de justificar o ajuizamento da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 823 RG.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente